Tribunal: TJMT
Processo: 1001016-48.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001016-48.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 828.868.571-49 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO – CONTRATO ASSINADO - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ante o conjunto probatório robusto, resta claro o comportamento malicioso da parte recorrente caracterizando a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Assim, correta a imposição de multa pela litigância de má-fé, diante da evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por LUIZ FERREIRA DE CARVALHO, contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c.c. Repetição de Indébito e Danos Morais, no 1019005-67.2021.8.11.0003, da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, ajuizada pela ora apelante em desfavor de BANCO BMG S.A.

Na origem, a parte autora aduziu que mesmo não tendo efetuado nenhum negocio jurídico com a instituição bancária, descobriu que estaria sofrendo desconto em seu beneficio previdenciário referente a um suposto empréstimo.

Apresentada contestação à instituição bancário trouxe provas da contratação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, e condenou a parte autora em litigância de má fé, da seguinte forma:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais" promovida por LUIZ FERREIRA DE CARVALHO, em desfavor de BANCO PAN S/A, com qualificação nos autos, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), bem como a multa no percentual de 5% (cinco) por cento, sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado e o faço com amparo nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, observando-se o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.”.

Em suma, requer o recorrente sob ID. 164900718, seja dado total provimento ao presente recurso, para que seja reformada a respeitável sentença “a quo”, isentando o Apelante da condenação por litigância de má-fé, ou minorando a porcentagem fixada, uma vez que a mesma não atuou de forma culposa ou dolosa para ensejar tal condenação (alterar a verdade dos fatos), apenas exerceu o seu direito fundamental do acesso à justiça, direito este insculpido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Julgando, desta forma, este Egrégio Tribunal de Justiça estará aplicando à verdadeira e costumeira Justiça.

Contrarrazões sob ID.164900722.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” no 1001016-48.2021.8.11.0003, da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, ajuizada por LUIZ FERREIRA DE CARVALHO, doravante denominada recorrente, em face de BANCO BMG S.A doravante denominada recorrida.

Narrou a parte autora/recorrente que foi surpreendida com desconto supostamente indevido em seus proventos. Disse desconhecer completamente a contratação, assim, requer a procedência da ação.

Contestada a demanda, a instituição financeira comprovou documentalmente o vínculo jurídico e adesão ao contrato de mutuo.

O juiz a quo julgou a ação improcedente e condenou a parte autora/recorrente na multa inerente a litigância de má-fé.

O ponto controvertido do presente recurso cinge-se na ocorrência ou não da litigância de má-fé.

Em suas razões, para chegar a supracitada decisão, o magistrado diretor consignou que:

“Depreende-se dos autos que o autor omitiu o fato de que mantinha relação contratual com a instituição financeira com a finalidade específica de interferir no resultado da lide, tentando induzir o julgador em erro ao afirmar que desconhecia a origem do débito, adotando postura que não se coaduna com a boa-fé processual.

Desta forma, restando evidenciado nos fólios que o autor tinha conhecimento da contratação e que omitiu tal informação para alterar a verdade dos fatos, não há dúvidas de que sua ação se amolda ao artigo 80, inciso II do Código de Processo Civil.

É cediço que o conceito de lide temerária é extremamente vago, mas pode-se assim dizer da ação que alguém propõe com má-fé, sem legítimo interesse moral e econômico ou sem justa causa, causando danos à outra parte indevidamente chamada a juízo, caracterizando-se em abuso de direito, no caso, abuso de direito processual.

Assim, no conceito de lide temerária encontram-se presentes a ideia de abuso de direito processual e de litigância de má-fé, sendo esta, a má-fé, o ânimo doloso de quem age ilicitamente, sabendo que viola os direitos de terceiros e transgride as disposições da lei.

O artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe que se reputa litigante de má-fé aquele que proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.

Entendo que para a ocorrência da má-fé, imprescindível que se comprove que a atitude da parte enquadra-se em alguma daquelas hipóteses preceituadas nos incisos do art. 80 do CPC.

É preciso que o litigante adote, intencionalmente, conduta maliciosa e desleal, com o fito de prejudicar a parte adversa...”

Da análise dos autos, extrai-se que a parte apelante, apesar de discorrer de forma contrária, firmou com a instituição bancária apelada contrato de CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, ID . 164900706.

Assim, ao contrário do narrado, restou evidente a existência da relação contratual entre as partes.

Quanto ao pleito referente à revogação da Litigância de má fé, tenho que a sentença de piso não merece reforma, posto que a apelante, na tentativa de se eximir de suas obrigações e obter vantagem indevida, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – ALTERAÇÃO DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJMT, APELAÇÃO No 1001367-19.2020.8.11.0015, PRIMEIRA CÂMARA CIVEL, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADA EM 21 de Setembro de 2021)

Ainda,

“REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade dos descontos em folha de pagamento (contrato entabulado entre as partes, documentos pessoais da autora e comprovante de transferência). 2. Comprovada a origem da obrigação, o desconto do empréstimo consignado constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral e material. 3. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos. 4. Sentença mantida. 5.Recurso conhecido e desprovido.” (TJMT, RECURSO INOMINADO No 1037811-90.2020.8.11.0002, RELATOR: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, JULGADO EM 17 de Agosto de 2021).

Assim, entendo que a condenação em litigância de má fé não deve ser reformada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 15% (quinze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023